Tribunal: TJDFT
Processo: 0717674-75.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-08-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DE POSSE. PERIGO DE DANO INVERSO.
I – A suspensão da desocupação do imóvel, até resolução de mérito da ação, é razoável e prudente, diante das alegações da autora de que reside no imóvel há mais de 30 anos, realizou benfeitorias indenizáveis e está acometida de grave doença (câncer), a fim de lhe evitar iminente risco de dano inverso.
II – Agravo de instrumento provido. Agravo interno prejudicado.